Tribunal: TJDFT
Processo: 0717577-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR – OFERTA DE BOLSAS DE ESTUDO – SOMA DE BENEFÍCIOS DE FORMA CUMULADA PARA OBTENÇÃO DE 100% – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É dever dos contratantes guardar boa-fé nos negócios desde as tratativas preliminares até a execução final do contrato.
2. A parte relata que ingressou no Curso de Jornalismo da Instituição de Ensino Superior – IES em abril de 2020, com a matrícula n. 2020.04.24632-1. Acrescentou que é beneficiário do desconto de 50% a título de bolsa vestibular e mais 70% a título de bolsa complementar, o que lhe garante isenção de pagamento de 100% até o final do curso. A Inicial foi emendada no ID 21041829 onde restou demonstrada a pretensão de reconhecimento judicial de Bolsa de 100% até o final do curso e repetição dobrada dos valores já pagos.
3. A defesa da IES aduziu que o discente é beneficiário de bolsa no valor de 70% para o primeiro semestre e de 50% para o restante do curso.
4. Procedi o reexame do conjunto probatório e estou alinhado com o posicionamento adotado por Sua Excelência na origem. De fato, a parte autora e recorrente, não apresentou documento capaz de infirmar as alegações da parte requerida no que se refere ao percentual e prazo de vigência das bolsas recebidas. E nesse ponto destaco que caberia à parte autora trazer aos autos demonstração de como concorreu para obter as mencionadas bolsas, apresentando o respectivo regulamento, que lhe pudesse garantir a soma dos benefícios de forma cumulativa e permanente até o final do curso.
5. Ainda de acordo com a distribuição do ônus da prova inserida no art. 373 do CPC, essa prova estava ao seu alcance e deveria estar colacionada aos autos, não se prestando para tanto mera afirmação do consumidor, baseada em suas expectativas. Tampouco o documento objeto do ID 21041826 - Pág. 1, apresentado na inicial, permite tal interpretação, dele não se pode extrair os elementos que a parte autora pretende.
6. No que se refere ao documento objeto do ID 27109780 - Pág. 1, onde supostamente se confere a Bolsa de 100%, reconheço, tal como na sentença, a inutilidade da prova, em razão das várias discrepâncias indicadas, com o acréscimo de que, havia um regulamento de uso da bolsa, certamente com as condições impostas pela IES para sua utilização. Mas, repita-se, o autor não se acautelou de juntar essas provas aos autos.
7. Ao deixar de trazer todo o relato dos fatos em sua inicial e os documentos pertinentes para solução da controvérsia, percebo um afastamento do dever do consumidor de se portar dentro dos padrões da boa-fé objetiva que é exigida de todos até final execução do contrato e também nos atos processuais. Faço esse relato, motivado pelos inúmeros processos que a parte autora já promoveu contra a mesma IES e com pretensão similar ou idêntica, além dos mais de 100 processos distribuídos neste Tribunal. Tudo a demonstrar essa contumaz necessidade de provocar situações em suas relações para obter vantagem pecuniária. Todavia, não verifico hipótese de configuração de litigância de má-fé, apesar de a conduta da parte autora estar bem próxima de ultrapassar essa fronteira.
8. Por esses fundamentos, entendo que a confirmação da r. sentença é a medida mais adequada.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.